Tribunal: TJDFT
Processo: 0011487-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0011487-02.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS PEREIRA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção ao pedido formulado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário IESB – NPJ/IESB (ID 15170123, instruído com os documentos de IDs 15170124, 15170125, 15170126, 15170128, 15170129, 15170130 e 15170131), defiro-o parcialmente, apenas para que os autos aguardem em Secretaria o transcurso do período de suspensão dos prazos processuais estabelecido por esta Corte de Justiça, em conformidade com o artigo 5o da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça, de 19/03/2020[1], e com o artigo 11 da Portaria Conjunta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no 33, de 20/03/2020[2]. Findo o período de suspensão dos prazos processuais sem que haja prorrogação ou nova regulamentação, tornem os autos ao Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário IESB – NPJ/IESB para se manifestar como entender de direito. Intime-se. [1] Artigo 5o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313, de 19/03/2020: “Art. 5o Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020. Parágrafo único. A suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente, respeitado o disposto no artigo 4o desta Resolução.” [2] Artigo 11 da Portaria Conjunta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no 33, de 20/03/2020: “Art. 11. Ficam suspensos os prazos processuais de todos os processos em andamento no primeiro e segundo graus da Justiça do Distrito Federal, independente do suporte de tramitação, se físico ou eletrônico, a contar da publicação da Resolução CNJ no 313, de 19 de março de 2020. Parágrafo único. A suspensão dos prazos não obsta a prática de qualquer ato processual, especialmente aqueles necessários à preservação de direitos e de natureza urgente.” Brasília/DF, 26 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator